Tribunal: TJSP
Processo: 2065389-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para compelir a requerida a disponibilizar e autorizar o tratamento médico prescrito à autora, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que a agravada indicou. Irresignação da operadora de plano de saúde. Descabimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para compelir a requerida a disponibilizar e autorizar o tratamento médico prescrito à autora, em clínica especializada, na rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que a agravada indicou. Irresignação da operadora de plano de saúde. Descabimento. Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura, nos termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065389-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante UNIMED
ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada ISABELLY
CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065389-97.2020.8.26.0000 -Voto no 28530 – ARARAS – NEFC
2
VOTO No: 28.530
AGRAVO No: 2065389-97.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
AGTE.: UNIMED DE ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGDA.: I. C. P. S. (MENOR REPRESENTADA PELA GENITORA)
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Ação de obrigação de fazer. Decisão que
deferiu a tutela antecipada pleiteada para compelir a
requerida a disponibilizar e autorizar o tratamento
médico prescrito à autora, em clínica especializada, na
rede credenciada ou, se inexistente, na clínica em que a
agravada indicou. Irresignação da operadora de plano
de saúde. Descabimento. Medida que, ademais, tem o
caráter de reversibilidade, vez que poderá a recorrente
requerer o reembolso dos custos do tratamento, caso se
verifique não ter a agravada direito à cobertura, nos
termos exatos da prescrição médica. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 213 (autos originários), que determinou à agravante, com
urgência, em 05 dias, disponibilizar o tratamento pleiteado pela agravada na Clínica
Unione, localizada na Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin, 114, Jd. Itapuã,
Araras-SP, mantendo os demais termos da decisão de fls. 42 (autos originários). Esta
decisão foi retificada para, considerando a existência de outras clínicas aptas a
prestarem adequadamente o tratamento em questão, flexibilizar a liminar e
determinar que o tratamento fosse disponibilizado pela agravante, na comarca, sem a
restrição da clínica indicada pela agravada, respeitada a efetividade do tratamento e o
limite territorial (fls. 244 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065389-97.2020.8.26.0000 -Voto no 28530 – ARARAS – NEFC
3
A agravante sustenta, em síntese, ter disponibilizado duas
clínicas para o tratamento integral da agravada, conforme determinado na decisão
que antecipou os efeitos da tutela, uma em Araras e outra em Rio Claro.
Aduz não se justificar a limitação imposta pela decisão
recorrida, tendo em vista a possibilidade de realização do tratamento tanto na área de
abrangência do plano contratado (Araras), assim como na região de saúde (Rio Claro
e Limeira), conforme se depreende do contrato e RN 268/2011, que também afasta o
custeio ou fornecimento de transporte.
Alega a necessidade de observância aos limites estabelecidos
na petição inicial, salientando que, apesar de a agravada ter sustentado a dificuldade
de deslocamento até a cidade de Rio Claro, para realizar parte do tratamento, em
momento algum foi formulado pedido nesse sentido na petição inicial, tampouco
imposta tal limitação.
Afirma, subsidiariamente, que, se mantida a realização do
tratamento na Clínica Unione, conforme pretendido pela agravada, o valor do custeio
deve ser limitado à tabela Unimed Anhanguera.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado, indeferida de liminar (fls. 284/285) e
respondida pela agravada (fls. 288/309).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
A decisão agravada assim consignou (fls. 18/19):
“(...) Observa-se que, conforme relatado pela requerente, a
liminar deferida às fls. 42 e mantida às fls. 87, não vem
sendo cumprida pela requerida, posto que a mesma
disponibilizou o tratamento, pleiteado nos autos, em
Comarca diversa (Rio Claro-SP) o que acarretaria em
deslocamento da requerente, que por sua condição de
vulnerabilidade tornaria a tutela jurisdicional inócua.
Considerando ainda, que conforme indicado pela requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065389-97.2020.8.26.0000 -Voto no 28530 – ARARAS – NEFC
4
(fls. 200/206), há clínica especializada nesta Comarca apta a
prestar o tratamento, objeto dos autos, à requerente, de rigor
que a requerida providencie o necessário para o atendimento
das necessidades da requerente na presente Comarca.
Assim, intime-se a requerida, com urgência, para que no
prazo de 05 dias, disponibilize o respectivo tratamento
pleiteado pela autora na Clínica Unione, localizada na
Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin, 114, Jd. Itapuã,
Araras-SP., mantendo-se os demais termos da decisão de fls.
42. (...).
Conforme se observa da manifestação de fls. 225/229 a
requerida oferece o tratamento, objeto dos autos, em outro
estabelecimento com sede nesta comarca.
Assim, entendo que a decisão de fls. 213, merece retificação,
sendo que os fundamentos que levaram este juízo a
determinar
que
o
tratamento
fosse
devidamente
disponibilizado pela requerida na clínica indicada pela
requerente
(Clínica
UNIONE),
foram
baseados
na
vulnerabilidade da requerente quando ao deslocamento à
cidade de Rio Claro-SP.
Logo, se há outras clínicas aptas a prestarem
adequadamente o tratamento pleiteado pela autora nesta
comarca, de rigor a flexibilização da liminar, para
determinar que o tratamento seja disponibilizado pela
requerida, nesta comarca, sem a restrição de que seja
realizado na clínica indicada pela requerente, respeitando-se
a efetividade do tratamento e o limite territorial.”
As decisões agravadas devem ser mantidas.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil disciplinou
a matéria de tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo, no tocante à
tutela de urgência, que esta poderá ter natureza antecipada ou cautelar e somente será
concedida quando, mediante cognição sumária, houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado pela parte, bem como, em razão de eventual demora,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no
artigo 300 do referido códex.
Sobre o assunto, anota Cândido Rangel Dinamarco que:
“(...) Todas as tutelas jurisdicionais de urgência, como
medidas provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa
sua destinação, (a) a sumariedade na cognição mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065389-97.2020.8.26.0000 -Voto no 28530 – ARARAS – NEFC
5
qual o juiz prepara a decisão com que as concederá ou
negará e (b) a revocabilidade das decisões, que podem ser
revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações
irreversíveis. Quer se trate de antecipar a tutela ou de
acautelar o processo, a lei não exige que o juiz se paute por
critérios de certeza, mas pela probabilidade razoável que
ordinariamente vem definida como fumus boni juris (CPC,
art. 300)”. (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de
Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a Edição,
2016, pág. 256).
Em suma, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de
qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-
SE, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
em 26/10/2016, DJe 08/11/2016).
De fato, no presente caso, verifica-se a presença de tais
requisitos.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que, sendo a
menor agravada beneficiária de plano de saúde mantido pela recorrente (fls. 56/57),
portadora de paralisia cerebral que resulta em limitações das atividades funcionais e
prejuízo de controle sobre os movimentos, a ela foi recomendado tratamento
multidisciplinar com atendimento de fisioterapia motora especializada, acompanhado
por módulos de Therasuit e método Bobath, fonoaudiologia, terapias ocupacional e
psicológica (fls. 60/61), os quais foram negados sob a alegação de que a clínica
indicada pela autora não faz parte da rede referenciada da operadora de saúde,
devendo a demandante utilizar os profissionais credenciados.
Ocorre que o estabelecimento informado pela operadora
estava localizado em outro município (Rio Claro) e, diante da notícia de que a cidade
de Araras ofereceria mais de uma opção para o tratamento da paciente, além daquela
indicada pela requerente, o d. juízo acertadamente flexibilizou a decisão liminar para
determinar a cobertura da equipe multidisciplinar e materiais indicados às fls. 60 em
clínica credenciada, no local de residência da menor, desde que efetivamente atenda
à prescrição médica.
É evidente haver perigo de dano irreparável à agravada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065389-97.2020.8.26.0000 -Voto no 28530 – ARARAS – NEFC
6
não seja fornecido, desde já, os procedimentos indicados. Ressalta-se que cabe ao
médico, e não ao plano de saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.
Cumpre observar que a medida não é de absoluta
irreversibilidade, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a
recorrente ser ressarcida de despesas indevidamente cobertas.
Por fim, vale anotar que não é crível que a empresa
agravante, operadora de plano de saúde, não seja dotada de estrutura administrativa
organizada a permitir a pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o
exercício de sua atividade, não parecem demandar a prática de atos de extrema
complexidade.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
COELHO MENDES
Relator